Tribunal: TJMT
Processo: 1017898-25.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017898-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA - CPF: 025.175.891-51 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO DE CASTRO GALLELO - CPF: 329.535.658-09 (ADVOGADO), ISABELLA ROSSATO PANDINI - CPF: 445.683.598-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017898-25.2020.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTA DE JOGO ELETRÔNICO – FREE FIRE – BLOQUEIO DE CONTA – USO DE HACKER - DECISÃO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017898-25.2020.8.11.0002

APELANTE: VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para manter a sentença que julgou improcedente a ação.

A Apelação Cível n.º 1017898-25.2020.8.11.0002 restou assim ementado (ID 219524651):

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTA DE JOGO ELETRÔNICO – FREE FIRE – VIOLAÇÃO DOS TERMOS – BLOQUEIO DE CONTA – USO DE HACKER – CONFIGURADO – CONDUTA LÍCITA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A administradora de um jogo virtual age no exercício regular de seu direito ao suspender a conta de um usuário que descumpre as regras da plataforma e os termos de uso. Essa suspensão é uma medida legítima para proteger a integridade do jogo e garantir uma experiência justa para todos os jogadores.

EMBARGOS
(ID 221315173): Pretende prequestionar a matéria relativa à correta distribuição do ônus da prova, necessidade de revisão humana de decisão tomada por algoritmo e desproporcionalidade da punição aplicada pela Garena.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios e para fins de prequestionamento.

SEM CONTRAMINUTA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017898-25.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto dos embargos de declaração, qual seja abusividade correta distribuição do ônus da prova, necessidade de revisão humana de decisão tomada por algoritmo e desproporcionalidade da punição aplicada pela Garena, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar os argumentos narrados pela embargante:

“N
o mérito, restou incontroverso que a suspensão da conta da apelante foi motivada pelo uso de hacks, o que viola as regras do jogo. A parte ré desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar documentos suficientes (id. 213883746) que comprovam a utilização de ferramentas impróprias pela apelante.

A detecção do uso de hacks foi corroborada pelo sistema automático de detecção e por denúncias de outros jogadores, vale dizer,
por mais de 179 vezes
e também teve a denúncia de 5 jogadores.

Vale ressaltar, que uso de hacks em jogos virtuais é uma prática que envolve a utilização de software ou técnicas para obter vantagens indevidas dentro do jogo, muitas vezes de forma ilegal ou contrária aos termos de serviço do jogo. Essas práticas são consideradas uma forma de trapaça e são condenadas pela maioria das comunidades de jogos e pelas empresas desenvolvedoras.

No caso do jogo Free Fire, a Garena implementa diversas medidas para combater o uso de hacks, como Sistema de Detecção Automática, Denúncia de Jogadores e Termos de Serviço que deixam claro que o uso de tal serviço é proibido e detalham as consequências para quem executa.

Assim, a Garena agiu no exercício regular de seu direito ao suspender a conta da apelante, conforme previsto nas cláusulas dos termos de uso, especialmente a cláusula 5.3:

“5.3 Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais, fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta”.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerente incumbia o ônus constitutivo de seu direito. Além disso, nada impede o autor a criar outra conta no mesmo aparelho e jogar normalmente, dentro das condições previstas nos termos de uso de jogo.

Dessa forma, é caso de manter a r.sentença, porquanto restou demonstrado o uso de hacker, o que contradiz os termos descritos nas condições de uso.
”
. (grifei)

Portanto, a decisão recorrido analisou suficientemente as questões, porquanto considerou que a utilização de sistemas automatizados pela Garena para detectar irregularidades no jogo é uma prática comum e aceita. Ademais, não ficou demonstrado que a revisão humana solicitada não foi realizada conforme a LGPD. Portanto, não se verifica omissão ou contradição a ser suprida.

Além disso, quanto a desproporcionalidade da ação, a medida adotada pela Garena está dentro dos limites da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta imputada ao embargante.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024